Tribunal: TRF3
Processo: 5005172-88.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
474/907)

5005172-88.2024.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005172-88.2024.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDENILSON CESAR BUENO

ADVOGADO do(a) APELADO: TARSILA PIRES ZAMBON - SP225356-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor nos períodos pleiteados, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de sua concessão em 18/07/2014, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observados os critérios estabelecidos de correção monetária e honorários de advogado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos impugnados pelo INSS; e (ii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Afastado o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC, em razão do valor do proveito econômico ser inferior a mil salários mínimos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados atendem aos requisitos legais e comprovam a exposição habitual e permanente do autor a ruído superior ao limite legal exigido para os períodos, autorizando o enquadramento da atividade como especial.

Inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.083 do STJ, uma vez que não se trata de exposição a ruído variável.

Mantida a revisão do benefício desde a DER, com autorização para compensação de valores inacumuláveis eventualmente pagos.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, observada a Súmula no 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Reexame necessário não conhecido. Apelação parcialmente provida, apenas para ajustar os critérios de correção monetária.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e o reconhecimento da atividade especial. 2. A atualização monetária deve observar as alterações constitucionais e legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991; CPC/2015, arts. 85 e 487, I; EC no 103/2019, art. 15; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STF, RE no 870.947; STJ, Súmula no 111; TNU, Súmula no 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005172-88.2024.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TARSILA PIRES ZAMBON - SP225356-A

APELADO: EDENILSON CESAR BUENO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pretendendo o reconhecimento de labor especial e a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 356868518) estabeleceu em sua parte dispositiva:

"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENARo Réu a reconhecer, converter (fator 1,4) e computar a atividade especial nos períodos de 01/06/1987 a 22/10/1987, 04/12/1995 a 04/03/1997, 19/11/2003 a 14/04/2008 e 27/01/2014 a 30/04/2014, além dos já reconhecidos administrativamente (01/02/1981 a 25/04/1986, 23/06/1986 a 18/12/1986, 13/04/1988 a 29/07/1994, 01/07/2008 a 25/07/2008), para fins de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, do Autor EDENILSON CESAR BUENO (NB no 42/168.387.648-0), com pagamento das diferenças devidas relativas ao benefício revisto a partir da data DER (DIP 18/07/2014), conforme motivação, observando-se a prescrição quinquenal e quanto à correção monetária e juros que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e a partir da vigência da Lei no 11.960/09 e a aplicação da taxa SELIC a partir da publicação da EC 113/2021. Sem condenação nas custas tendo em vista ser o Réu isento e o autor beneficiário da Justiça Gratuita. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, a ser liquidado oportunamente, no percentual mínimo previsto no inciso I, do § 3o, respeitada tal proporção, em eventual aplicação dos incisos II a V, a teor do § 5o, todos do art. 85, do CPC, cujo percentual deverá incidir sobre a condenação calculada até a presente data. Decisão sujeita ao reexame necessário, porquanto ilíquida (Tema 17, Súmula 490 STJ). Publique-se e intimem-se.”

Em razões recursais (ID 356868519), o INSS sustenta que não restou demonstrado o tempo de trabalho especial em todos os períodos reconhecidos na sentença, devendo ser julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a modificação dos critérios de incidência de correção monetária e que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos da Súmula 111 do STJ.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

REEXAME NECESSÁRIO

Necessário se faz salientar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do CPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, DE 13.11.2019

A Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019, alterou as regras de aposentadoria para os regimes próprio e geral da previdência social e estabeleceu regras de transição para os segurados filiados aos regimes indicados até a data da entrada em vigor da emenda.

As alterações da Emenda Constitucional n. 103 não atingem quem já recebia um benefício na data de sua promulgação, tampouco se aplica àqueles que começarem a receber algum benefício após sua vigência, desde que comprovado o direito antes da Reforma da Previdência, na forma do §4o, do Decreto 3048/99, alterado pelo Decreto n. 10.410, de 30.06.20.

A Emenda Constitucional n. 103, de 13.11.2019 revogou o fator previdenciário, exceto uma norma transitória e a regra de pontos do artigo 29-C da Lei n. 8.213/91.

Para aqueles que entraram no sistema previdenciário após sua vigência, a aposentadoria passou a requerer idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Para a aposentadoria especial, há normas específicas para trabalhadores rurais e professores, observado o tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres (artigo 201, § 7o, CF e artigo 19 da EC n. 103/19).

Ainda, a Reforma da Previdência estabeleceu cinco novas regras de transição para os segurados filiados ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, as quais estão descritas nos seus arts. 15 a 20 da referida emenda e atualmente regulamentados pela Portaria no 405, de 3 de abril de 2020, do INSS. São elas:

1) Por pontos (art. 15 da EC n. 103/19): ao computar 35 (homem) ou 30 (mulher) anos de e somar 96 (homem) ou 86 (mulher) pontos, respectivamente, de idade e tempo de contribuição. A pontuação será acrescida de um ponto a cada início de ano, a partir de 2020, até o limite de 105 pontos para o homem, em 01.01.2029, e de 100 pontos para a mulher, em 01.01.2033.

2) Por tempo de contribuição e idade mínima (art. 16 da EC n. 103/19): com 35 (homem) e 30 (mulher) anos de contribuição, e completar 61 ou 56 anos de idade, respectivamente. O requisito etário será anualmente acrescido de seis meses, a partir do início de 2020, até quando atingidos 65 anos de idade para o homem, em 01.01.2027, e 62 anos para a mulher, em 01.01.2031.

3) Com “pedágio” de 50% e fator previdenciário (art. 17 da EC n. 103/19): os segurados que, na vigência da EC 103 em 13.11.2019 contavam com mais de 33 anos de contribuição, o homem, ou 28 anos, a mulher, poderão aposentar-se se cumprido o requisito de tempo de 35 ou 30 anos, respectivamente, acrescido de período correspondente a 50% do tempo que, na data da publicação da emenda, faltava para atingir aqueles totais.

4) Com “pedágio” de 100% e idade mínima (artigo 20 da EC n. 103/19): ao preencher os requisitos etário (60 anos, o homem, ou 57, a mulher) e de tempo contributivo (35 ou 30 anos, respectivamente), cumulado com período adicional de contribuição equivalente a 100% do tempo que, em 13.11.2019, faltava para atingir os mencionados 35 ou 30 anos de contribuição.

5) Por idade (artigo 18 da EC n. 103/19): ao completar 65 anos (homem) ou 60 anos de idade (mulher), além de 15 anos de contribuição (ambos os sexos). O requisito etário feminino será anualmente acrescido de seis meses, a partir do início de 2020, até o patamar de 62 anos, em 01.01.2023.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

2.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

2.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

2.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

2.2 USO DO EPI

Em razão do julgamento do Tema 1090 pelo STJ é importante tecer alguns esclarecimentos sobre a questão atinente ao uso e eficácia de EPI - equipamento de proteção individual para fins de neutralizar o agente insalubre a fim de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida pelo empregado.

No que concerne ao uso de EPI, é certo que o STF, no julgamento do ARE 664335 (tema 555), assentou a tese de que o reconhecimento de atividade especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento. Além disso, restou assentado que, em relação ao ruído o uso de protetor auricular para reduzir o nível aos limites toleráveis não é eficaz para evitar os outros danos ao organismo.

Sobre a prova da eficácia do EPI o STJ em recente julgamento do Tema 1090 firmou a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

2.3 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

2.4 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL

O direito à conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, prevaleceu no ordenamento jurídico até a vigência da Lei no 9.032/95 (28/04/1995) que, ao dar nova redação ao §3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, suprimiu tal possibilidade.

Desta feita, para os pedidos de aposentadoria especial, formulados a partir de 28/04/1995, inexiste previsão legal para se proceder à conversão. Nesse sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO A ESPECIAL. VEDAÇÃO DA LEI No 9.032/95. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO.

(...)

IV - A aposentadoria especial requer a prestação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso. Aplicação do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, na redação da Lei no 9.032/95.

V - (...)

VI - Quanto à conversão do tempo de serviço comum ao tipo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, sua viabilidade perdurou até a edição da Lei no 9.032/95, em virtude da redação então atribuída ao § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

VII - A vedação legal de transformação de tempo de trabalho comum em especial alcança todos os pleitos de benefício formulados a contar da entrada em vigor da nova lei, porquanto o que está protegido seja pelo ato jurídico perfeito, seja pelo direito adquirido, é o reconhecimento da natureza do trabalho prestado (se comum ou especial) em conformidade com legislação vigente à época de seu exercício.

VIII - Não se deve confundir norma de conversão de tempo de serviço com norma de caracterização de atividade laborativa, porque, na hipótese da prestação de labor de natureza comum, não há, por óbvio, condição outra a ser a ela atribuída, sujeitando-se o segurado, por isso, às regras impostas pelo legislador e vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à obtenção da prestação de seu interesse, as quais podem depender de múltiplos fatores, sem que se possa extrair violação a qualquer dispositivo constitucional.

IX - Na data do requerimento da aposentadoria por tempo de serviço, deferida na via administrativa em 05 de junho de 1996, já vigorava a proibição para a conversão, em especial, da atividade de natureza comum exercida nos períodos acima mencionados.

X - (...)

XI - Excluída da relação processual a Fundação Cosipa de Seguridade Social, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Apelação improvida, no tocante ao pleito de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial" (g.n.).

(AC 2001.03.99.059370-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 31.05.2010, DJF3 CJ1 08.07.2010, p. 1257)

2.5 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial.

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou evinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

3. AGENTES INSALUBRES

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

HIDROCARBONETO

Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

A manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe o segurado aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79 (TRF-1, AC 2005.38.04.002761-1/MG, 2a Turma, Relatora Des. Fed. Neuza Maria Alves Da Silva, Pub 31/10/2012 e-DJF1 P. 1230).

4. DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida ao autor em 18/07/2014, com primeiro pagamento em 14/03/2017 (ID 356868494).

A sentença reconheceu como especial o trabalho exercido nos períodos de 01/06/1987 a 22/10/1987, 04/12/1995 a 04/03/1997, 19/11/2003 a 14/04/2008 e 27/01/2014 a 30/04/2014 e determinou a revisão da RMI do benefício desde a DER (18/07/2014).

Insurge-se o INSS, em seu apelo, contra o enquadramento dos períodos de 01/06/1987 a 22/10/1987, 19/11/2003 a 14/04/2008 e 27/01/2014 a 30/04/2014.

Assim, o intervalo de tempo especial de 04/12/1995 a 04/03/1997 tornou-se incontroverso.

Para comprovar a especialidade da atividade, o demandante apresentou documentos, dentre os quais destaco:

- 01/06/1987 a 22/10/1987 – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 20/06/2012 (ID 356868495 - Pág. 1) – exposição ao ruído de 85,7 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79. - período enquadrado

- 19/11/2003 a 14/04/2008 – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 24/07/2013 (ID 356868496 - Pág. 1) – exposição ao ruído de 86,3 dB(A): enquadramento no código 2.0.1 do Decreto n.o 2.172/97. - período enquadrado

- 27/01/2014 a 30/04/2014 – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 30/04/2014 (ID 356868497 - Pág. 1) – exposição ao ruído de 86 dB(A): enquadramento no código 2.0.1 do Decreto n.o 2.172/97. No mesmo período esteve exposto a óleos e graxas - período enquadrado

Registre-se que, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 1083 do STJ, quando constatados níveis variáveis de ruído no ambiente de trabalho, o efeito sonoro deverá ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e quando essa informação não estiver disponível, deve-se adotar como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Na situação em apreço, o demandante não esteve exposto ao ruído variável, de modo que não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1083/STJ.

Cumpre destacar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário, constante nos autos atende os requisitos formais previstos na legislação previdenciária, com responsáveis técnicos inscritos no CREA, com carimbo e assinatura da representante da empresa e demonstra que o demandante estava exposto aos agentes nocivos de forma habitual e permanente.

Cabe esclarecer que o fato de não constar responsável técnico pelos registros ambientais durante todo o período elencado no perfil profissiográfico não lhe retira o condão de comprovar a exposição aos agentes agressivos. A legislação previdenciária apenas aborda a necessidade de que figure no documento comprobatório a presença do responsável técnico, o que consta no PPP colacionado, tornando-o apto para fins de demonstração da especialidade da atividade.

O fato de não terem sido produzidos contemporaneamente não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

No mesmo rumo, foi editada a Súmula 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (DOU 24.09.12):

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Como se vê, restou demonstrado o exercício de atividade em condições especiais nos lapsos supramencionados, cuja averbação ao INSS se impõe.

Diante disso, deverá ser procedido ao recálculo da RMI, com base nos novos parâmetros decorrentes da presente revisão do benefício, restando mantida a sentença.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Fica o INSS autorizado a compensar valores pagos administrativamente ao autor no período abrangido pela presente condenação, efetivados a título de benefício previdenciário que não pode ser cumulado com o presente.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, de 08/12/2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N.o 136, DE 09.09.2025

A EC N.o 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pelo INSS em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do reexame necessário edou parcial provimento àapelação do INSS, para ajustar a correção monetária nos termos do voto, observados os honorários advocatícios na forma estabelecida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor nos períodos pleiteados, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de sua concessão em 18/07/2014, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observados os critérios estabelecidos de correção monetária e honorários de advogado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos impugnados pelo INSS; e (ii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Afastado o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC, em razão do valor do proveito econômico ser inferior a mil salários mínimos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados atendem aos requisitos legais e comprovam a exposição habitual e permanente do autor a ruído superior ao limite legal exigido para os períodos, autorizando o enquadramento da atividade como especial.

Inaplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.083 do STJ, uma vez que não se trata de exposição a ruído variável.

Mantida a revisão do benefício desde a DER, com autorização para compensação de valores inacumuláveis eventualmente pagos.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, observada a Súmula no 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Reexame necessário não conhecido. Apelação parcialmente provida, apenas para ajustar os critérios de correção monetária.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e o reconhecimento da atividade especial. 2. A atualização monetária deve observar as alterações constitucionais e legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991; CPC/2015, arts. 85 e 487, I; EC no 103/2019, art. 15; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STF, RE no 870.947; STJ, Súmula no 111; TNU, Súmula no 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do reexame necessário e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão